Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018655-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA - CPF: 642.179.653-20 (PACIENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (IMPETRANTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (IMPETRANTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018655-20.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO, JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [POUCO MAIS DE 360KG] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – INCERTEZA QUANTO EVENTUAL APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E DE EVENTUAIS DIFICULDADES FINANCEIRAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de drogas [de naturezas diversas].

O fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa reforça a necessidade da custódia preventiva para a aplicação da lei penal.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

“Dificuldades financeiras são bastante comuns na sociedade contemporânea, mas isso não justifica que alguém cometa qualquer crime para superá-las, ainda mais o tráfico (transnacional ou não) de drogas, conduta com altíssimo grau de reprovação social. Aceitar o cometimento de crime como justificativa para satisfação de necessidades individuais (superar dificuldades financeiras, por exemplo) significaria abrir mão do mínimo sentido de civilidade e de organização social, na medida em que cada ser humano passaria a satisfazer suas próprias necessidades a qualquer custo, o que levaria a evidente caos social. Existem inúmeras alternativas para superar eventuais dificuldades financeiras, todas passando muito longe da seara criminal, com total preservação de importantes valores como a paz social e a saúde pública.”
(TRF-3, NU 0002391-49.2018.4.03.6119)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018655-20.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO, JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/22006.

Os impetrantes sustentam que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva; 3)
“não estamos diante de traficante ou de meliante com vida voltada a traficância”
, mas sim
“de uma mula do tráfico, (...)

em clara situação de tráfico privilegiado”
; 4) o paciente admitiu a sua condição de mula, afirmando somente ter aceitado transportar os ilícitos
“por motivos financeiros para auxiliar em tratamento médico do filho”
; 5)
“verifica-se também do depoimento dos policiais rodoviários federais que o comportamento do paciente denotava claramente não se tratar de pessoa habituada à prática delitiva e, sobretudo, a traficância, dado o nervosismo que externou ao receber a abordagem”
; 6) o paciente, além de possuir condições pessoais favoráveis [primário e de bons antecedentes, possui residência fixa em Porto Velho/RO, ocupação lícita (motorista), família constituída] e faz à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. José Zuquim, em plantão Judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018655-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 7.8.2023, o paciente foi abordado por agentes da polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, nas imediações do KM 48

da BR 364, em Alto Garças/MT, quando então, em buscas, foram encontrados aproximadamente 360 kg de entorpecentes, divididos em cloridrato de cocaína [68 tabletes
[1]
], pasta base de cocaína [130 tabletes
[2]
] e
skunk
[3]
[146 tabletes
[4]
], ocultados em meio à carga de pluma de algodão do seu caminhão.

Transcrevo os depoimentos dos agentes rodoviários federais Vinnicius Geovane Sobral dos Reis e Jose Haroldo Pereira Martins,
in verbis
:

“(...) E é policial rodoviário federal, circunscrito nesta cidade de Alto Garças-MT; QUE conforme o noticiado no Boletim de Ocorrência da PRF No 3269115230807155050, o depoente narra que na data de hoje, 7 de agosto do ano de 2023, por volta das 15 horas e 50 minutos, a equipe plantonistas de policiais rodoviários federais abordou a combinação de veículo de carga (CVC) de placas RSX5B86 / RSX4G16 no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT em frente a Unidade Operacional da PRF; QUE o A CVC (combinação de veículo de carga) era conduzida pelo sr. Edison Albuquerque Vieira, CPF: 642.179.653- 20; QUE foi solicitado ao sr. Edison sua CNH, documentação dos veículos e da carga. Ao entregar a documentação, notou-se o motorista com as mãos tremulas, palidez e comportamento estranho na hora da entrega dos documentos. No decorrer da fiscalização, o motorista foi indagado sobre o que estaria transportando, tendo ele afirmado que transportava pluma de algodão e havia carregado na cidade de Sapezal-MT. Ademais, Edison disse que, após carregar em Sapezal, ele se dirigiu à cidade de Pontes e Lacerda - MT, onde pernoitou. Com isso, foi solicitado ao sr. Edison que abrisse a parte lateral do semi-reboque para a conferência da carga junto com a Nota Fiscal da mesma. Ao abrir a lateral do sider, visualizou-se algumas caixas na parte superior da carga lícita de pluma de algodão, momento este que foi perguntado ao sr. Edison qual era o material transportado no interior das caixas , tendo este ficado em silêncio no primeiro momento e depois disse que era ''droga''. Ao abrir as caixas, a equipe constatou o material entorpecente (Cloridrato de Cocaína, Pasta Base de Cocaína e Skunk), sendo, neste momento, dado voz de prisão ao sr. Edison pelo crime de tráfico de drogas, e todos os policiais mencionados no supracitado boletim de ocorrência acompanhou toda a diligência; QUE ressalta que: veículos relacionados na ocorrência: V1 - Volvo/Fh 540 6x4t, cor vermelha e placa RSX5B86 e V2 - Sr/Truckvan Cfe 4e, cor preta e placa RSX4G16; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas, e materiais relacionados: - 1 CNH em nome do conduzido; - 533 R$ (quinhentos e trinta e três reais) em espécie; - 1 Iphone 13 Pro Max de cor cinza; - 1 celular Multi Laser cor Rose com a tela avariada; - Documentos fiscais da carga de Pluma de Algodão ( DANFE 242622 AMAGGI / DACTE 1013678 1500 TRANSPORTES / DAMDFE 368719 1500 TRANSPORTES) - 68 tabletes de cloridrato de cocaína; - 130 tabletes de pasta base de cocaína; - 146 tabletes de skunk; QUE o depoente narra que o preso foi entregue ileso à esta Delegacia de PJC de Alto Garças e com uso de algemas para resguardar sua integridade física e dos policiais envolvidos; QUE informa que devido à dificuldade em retirar a droga do caminhão e realizar sua contabilização, a ocorrência se estendeu por algumas horas. Foi disponibilizado água e banheiro para o conduzido durante esse tempo [...].”

Após a localização das drogas, o paciente [que reside em Porto Velho/RO] revelou aos policiais, assim como na delegacia,

que receberia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para transportá-las de Pontes e Lacerda/MT
[5]
até o Estado de São Paulo,
in verbis
:

“(...) na data de 31/07/2023 à trabalho saiu de Porto Velho/RO conduzindo caminhão de propriedade da Empresa que realiza fretes, sendo que na cidade de Ponte de Lacerda/MT foi abordado por um homem, no pátio de um Posto de Combustível, o qual propôs ao interrogando transportar drogas até o Estado de São Paulo, e que pagaria a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais); QUE o interrogando aceitou a proposta de tal homem, ora desconhecido; QUE o combinado foi transportar tal droga no veículo que conduzia até São Paulo, sendo que assim que o interrogando se fizesse presente nesse Estado, o homem entraria em contato, para dizer local exato da entrega (descarga da droga) e para isso deixou um celular com o nome agendado de HD (para fazer o contato); QUE após combinar isso, o interrogando foi jantar e assistir um jogo de futebol no Restaurante de tal posto de combustível, enquanto o homem colocava as drogas no caminhão; QUE passado algumas horas, o interrogando retornou para o caminhão e só assim visualizou a grande quantidade drogas, que não sabia que a quantidade seria tão expressiva assim, que teve muitos receios, porém o homem já tinha se evadido do local; QUE é a primeira vez em sua vida que participa de uma atividade ilícita, que só fez por motivos financeiros para auxiliar em tratamento médico do filho; QUE nesta cidade de Alto GARÇAS/MT, na data de ontem, 07/08/2023, foi abordado pelos policiais rodoviários federais, os quais localizaram a droga no veículo que o interrogando conduzira, o qual não é de propriedade do interrogando, e sim da Empresa que trabalha; QUE informa que colaborou desde o momento da abordagem policial, bem como revista no veículo, até nessa Delegacia de Polícia para responder tais questionamentos para autoridade policial, e que está à disposição da Justiça (...).”

Por ocasião da audiência de custódia, a juíza singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

“(...) Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos contendo aproximadamente
68 tabletes de cloridrato de cocaína, 130 tabletes de pasta base de cocaína e 146 tabletes de skunk
, com peso aproximado de 365.000,00g (trezentos e sessenta e cinco quilogramas)
e requisição de laudo preliminar
(ID 125536962).

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, o Policial Rodoviário Federal Vinnicius Geovane Sobral dos Reis, na sede da Delegacia de Polícia, assim declarou (ID 125536958): “(...)

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada, na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto da conduta e o fato do flagrado não residir no distrito da culpa
.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”,
sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo cerca de 365.000,00g (trezentos e sessenta e cinco quilogramas) de diversas substâncias entorpecentes
.

Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In verbis: (...)

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA, já qualificado nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.”

Como visto, a juíza singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente, além de não possuir vínculo com o distrito da culpa [reside em Porto Velho/RO], transportava expressiva quantidade de entorpecentes [360,15 kg
[6]
] entre Estados da Federação.

Em que pese os argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, o transporte interestadual de elevada quantia de drogas [de naturezas diversas] autorizam a custódia preventiva com lastro na garantia da ordem pública, uma vez que, ao contrário do sustentado na inicial, denota a reprovabilidade diferenciada da conduta e o envolvimento do agente com a traficância em larga escala, em princípio.

A quantidade considerável e a variedade de drogas, somadas ao transporte interestadual, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública
[7]
.

Depois, a fundamentação da juíza também tem suporte no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, o fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa – tendo sido comprovado no
writ
que ele possui domicílio em Porto Velho/RO – robustece a imprescindibilidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Confira-se:

“A ausência de vínculo da recorrente com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal.”
[8]

Nesse contexto,
“a grande quantidade de droga apreendida, em suposto tráfico interestadual, e a ausência de vínculo com o distrito da culpa legitimam a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”
[9]
.

Com efeito, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por outro lado, não cabe discutir pela via célere do
habeas corpus
o papel desempenhado pelo paciente na empreitada delituosa – se atuou como simples “mula”.

Também não se pode antecipar ou prever o resultado final do processo, sendo inviável, neste momento, concluir que o paciente será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado ou cumprirá sua eventual penal em regime diverso do fechado, estimando, principalmente, a expressiva quantidade de drogas apreendidas – repita-se: pouco mais de

360kg.

De toda sorte, em análise perfunctória, não me parece crível que um transportador de drogas em larga escala possa ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga (STJ, RHC 124406/RS)”
[10]
.

Atualmente, esta Câmara Criminal tem conceituado que a
“categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002.”
[11]
.

Obviamente, durante a instrução criminal será melhor esclarecida a função do paciente na prática delituosa, notadamente quando apresentar sua versão sobre os fatos.

Entretanto, por ora, não há como reconhecer seu papel secundário de “mera mula”, notadamente em razão da enorme quantidade com ele encontrada.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
[12]
.

Noutra vertente, independentemente da primariedade do paciente e de eventuais predicados pessoais
[13]
, a exorbitância de entorpecentes apreendidos, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, como dito alhures.

Por fim, casuais dificuldades financeiras e necessidade de tratamento médico por parte de familiar
[14]
não se sobrepõem em importância à saúde pública, bem jurídico protegido pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido:

“Dificuldades financeiras são bastante comuns na sociedade contemporânea, mas isso não justifica que alguém cometa qualquer crime para superá-las, ainda mais o tráfico (transnacional ou não) de drogas, conduta com altíssimo grau de reprovação social. Aceitar o cometimento de crime como justificativa para satisfação de necessidades individuais (superar dificuldades financeiras, por exemplo) significaria abrir mão do mínimo sentido de civilidade e de organização social, na medida em que cada ser humano passaria a satisfazer suas próprias necessidades a qualquer custo, o que levaria a evidente caos social. Existem inúmeras alternativas para superar eventuais dificuldades financeiras, todas passando muito longe da seara criminal, com total preservação de importantes valores como a paz social e a saúde pública.”
[15]

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
72.75 kg

[2]
133.9 kg

[3]
O skunk é produzido a partir do cruzamento genético e do cultivo hidropônico da planta Cannabis Sativa, a mesma que dá origem à maconha. A droga é criada em laboratório através da manipulação de espécies com engenharia genética e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, os hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro (https://www.estadao.com.br/brasil/o-que-e-skunk-ou-skank-a-maconha-potente-achada-em-aviao-da-igreja-quadrangular/).

[4]
153.5 kg

[5]
Localidade onde, segundo ele, os entorpecentes foram carregados em seu caminhão.

[6]
Conforme consta do Auto de Apreensão formalizado pelos agentes rodoviários federais; a juíza equivocadamente anotou 365kg

[7]
STJ, RHC 130.797/MS, Min. Joel Ilan Paciornik, 31.8.2020; TJMT, HC no 1000655-40.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 12/04/2021).

[8]
RHC 87.312/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018

[9]
HC n. 513.358/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019

[10]
TJMT, NU 0005884-54.2019.811.0004, Des. Marcos Machado, 5.5.2020.

[11]
N.U 1010727-40.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023.

[12]
STJ, no 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020.

[13]
TJMT, Enunciado Criminal no 43.

[14]
Argumento sequer comprovado nos autos.

[15]
(TRF-3 – AP 0002391-49.2018.4.03.6119 – Desa Raecler Baldresca – 3.12.2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023